Tribunal: TJPA
Processo: 0800170-47.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800170-47.2020.8.14.0009

APELANTE: MANOEL DA CONCEICAO PEREIRA DE SOUZA, BANCO BRADESCO SA

APELADO: BANCO BRADESCO SA, MANOEL DA CONCEICAO PEREIRA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:

DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS NÃO RECONHECIDOS. CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE CONTRATO. SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DECLARANDO A NULIDADE DO CONTRATO; CONDENANDO O RÉU A RESTITUIR, EM DOBRO; CONDENANDO O RÉU, POR ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA, AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS FINAIS E EM VERBA HONORÁRIA EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. DANOS MORAIS DEVIDOS. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. RECURSO DO RÉU PREJUDICADO.

I-
APELAÇÃO INTERPOSTA POR MANOEL DA CONCEICAO PEREIRA DE SOUZA:

É possível observar que, o banco não se desincumbiu do ônus probante que lhe competia, ao juntar aos autos apenas contratos de empréstimos realizados pelo autor (cheque especial e empréstimo pessoal), quando a ação foi ajuizada para a impugnação de descontos oriundos de seguros não contratados, tendo como prova do valor descontado o extrato fornecido pelo autor (ID 13984212 e seguintes), portanto, ficou caracterizada a ocorrência de prática abusiva, com desconto indevido, devendo o autor ser indenizado por danos morais e repetição de indébito.

II-
A devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor não depende da comprovação da má-fé do fornecedor de serviços, quando a sua conduta for contrária à boa-fé objetiva.

III-
Ademais, cumpre destacar que os descontos indevidos perfazem valor baixo, apenas R$ 167,42 (cento e sessenta e sete reais e quarenta e dois centavos), assim entendo que o valor de indenização por danos morais deve ser de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com contagem de juros desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

IV –
Por fim, quanto a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pelo juízo de piso em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, uma vez que atendidos os critérios escupidos no art. 85, §2º do CPC, especialmente no que diz respeito a natureza e a importância da causa e ao trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para tanto, diante de tratar-se de causa já massificada no Poder Judiciário, de baixa complexidade e com petições praticamente idênticas, sem realização de audiências, entendo não ser devida a majoração.

V –
APELAÇÃO INTERPOSTA POR BANCO BRADESCO S.A.:

Considerando que o único ponto trazido na apelação do banco já foi analisado na apelação do autor, resta prejudicada a análise do recurso.

VI
- Diante do exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS INTERPOSTOS E, no que se refere ao apelo de MANOEL DA CONCEICAO PEREIRA DE SOUZA, DOU PROVIMENTO PARCIAL, apenas para condenar o banco a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com contagem de juros desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, mantendo a sentença atacada nos demais termos. Quanto ao apelo do BANCO BRADESCO S.A, JULGO PREJUDICADO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0800170-47.2020.8.14.0009

APELANTE/APELADO: MANOEL DA CONCEICAO PEREIRA DE SOUZA

ADVOGADO: HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA

APELADO/APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelações Cíveis, interpostas por
MANOEL DA CONCEICAO PEREIRA DE SOUZA (apelação 1) e BANCO BRADESCO S.A. (apelação 2)
, inconformados com a decisão prolatada pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Bragança, que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização Por Danos Morais, movida por
MANOEL DA CONCEICAO PEREIRA DE SOUZA
em face do banco.

Consta da inicial da ação: 1) que o autor é beneficiário do INSS, sendo que, ao ter acesso ao extrato da autarquia previdenciária, verificou que haviam sido realizados descontos indevidos em sua conta, junto ao banco requerido, oriundos de 03 (três) seguros que não contratou, no valor total de R$ 167,42 (cento e sessenta e sete reais e quarenta e dois centavos); que, por esse motivo, ajuizou a demanda em piso, por não reconhecer a contratação mencionada; 3) desse modo, pleiteou a declaração de inexistência do débito com devida devolução em dobro e indenização por dano moral.

Contestação fora apresentada pela instituição financeira, onde aduziu pela legalidade das contratações e juntou documentos.

Réplica apresentada no ID 13984233.

Prolatada sentença (ID

13984247), o magistrado singular julgou
parcialmente procedentes os pedidos do autor para: 1) declarar a nulidade da relação jurídica que culminou na cobrança das parcelas indicadas pelo Requerente na exordial no total de R$ 167,42 (cento e sessenta e sete reais e quarenta e dois centavos); 2) condenar o réu a restituir, em dobro, todos os valores indevidamente descontados; 3) improcedente o pedido de indenização por danos morais; 4) condenar a Requerida no pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) da condenação.

Apelação apresentada pelo autor (ID 13984251), onde sustenta que a sentença merece reforma sob os seguintes argumentos: 1) existência de danos morais; 2) que o termo inicial para contagem de juros seria desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ; 3) majoração de honorários advocatícios.

Recurso de apelação interposto pelo banco réu no ID 13984259, onde sustenta: 1) inexistência de má-fé, portanto, incabível devolução em dobro.

Contrarrazões do banco réu no ID 13984266.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, registrado eletronicamente.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0800170-47.2020.8.14.0009

APELANTE/APELADO:
MANOEL DA CONCEICAO PEREIRA DE SOUZA

ADVOGADO: HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA

APELADO/APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Conheço dos recursos, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

1. APELAÇÃO INTERPOSTA POR MANOEL DA CONCEICAO PEREIRA DE SOUZA:

Ausente preliminares, passo a análise de mérito.

MÉRITO:

De início, importante ressaltar que o apelante defende a existência de danos morais, com juros a partir do evento danoso; que o termo inicial para contagem de juros incidentes no dano material seria desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ; e majoração de honorários advocatícios.

Analisando detidamente os autos, há de se afirmar que a relação entre as partes deste recurso é consumerista, posto que firmado verdadeiro negócio jurídico bancário. Esse é o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça.

Súmula 297
: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Súmula 479:
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias

Nesses termos, importante observar seu artigo 6º, VIII, que para tanto, concede ao consumidor, parte hipossuficiente, o benefício da inversão do ônus da prova, em virtude de ser o lado mais fraco da relação consumerista, portanto, caberia ao banco comprovar a legitimidade do empréstimo.

Pois bem. É possível observar que, o banco não se desincumbiu do ônus probante que lhe competia, ao juntar aos autos apenas contratos de empréstimos realizados pelo autor (cheque especial e empréstimo pessoal), quando a ação foi ajuizada para a impugnação de descontos oriundos de seguros não contratados, tendo como prova do valor descontado o extrato fornecido pelo autor (ID 13984212 e seguintes), portanto, ficou caracterizada a ocorrência de prática abusiva, com desconto indevido, devendo o autor ser indenizado por danos morais e repetição de indébito.

Na espécie, resta claramente caracterizado o dano material, uma vez que houve retenção de valores descontados indevidamente do benefício do autor/apelado.

Quando ocorre o pagamento indevido, dá-se o enriquecimento sem causa, pois quem recebe pagamento a que não tinha direito está, evidentemente, a locupletar-se de forma injusta, seja porque a dívida, em si mesma considerada, inexistia (pagamento objetivamente indevido), seja porque recebeu quantia imerecida.

Dispõe o Código Civil que “
todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir
" (artigo 876). Ou seja, na eventualidade de ser efetuado um pagamento indevido, quem tiver recebido fica obrigado a devolver a quantia, devidamente corrigida, sob pena de se configurar enriquecimento sem causa (artigos 884 e 885, do CC).

Nesse aspecto, o Banco Apelante se insurge contra a condenação de ressarcimento em dobro aplicada pelo juízo originário, aduzindo resumidamente que os valores foram pautados em contratação lícita, ou seja, sem má-fé, bem como, que seria inaplicável a tese fixada pelo STJ no Tema 1061, ante a modulação dos efeitos do julgado.

Tratando-se de relação submetida ao Código de Defesa do Consumidor (CDC) e tendo sido reconhecida a inexistência do negócio jurídico entre as partes, os prejuízos materiais dele decorrentes devem ser restituídos ao consumidor na forma determinada pelo artigo 42 daquele diploma legal:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável
. (grifos nossos)

Com relação a esse ponto, verifico que o magistrado condenou o banco apelante à restituição em dobro do valor descontado indevidamente, em acordo com o entendimento adotado recentemente pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que pacificou a discussão acerca da interpretação do parágrafo único do artigo 42 do CDC, em sede de julgamento de recurso paradigma, no qual foi fixada a seguinte tese:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Como se verifica, conforme o novel entendimento, a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor não depende da comprovação da má-fé do fornecedor de serviços, quando a sua conduta for contrária à boa-fé objetiva.

In casu
, a instituição financeira não conseguiu comprovar a regularidade dos descontos consignados ora debatidos, incidente sobre benefício de pessoa idosa e de baixa renda. Logo entendo intencional a conduta do Banco Recorrente em descontar valores com base em contrato nulo, gerando, assim, débitos sem qualquer respaldo legal nos proventos de aposentadoria do Recorrido, ato que, a meu ver, configura má-fé e justifica a condenação em repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

Na esteira da Súmula 479 do STJ:
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.

Pacificado, portanto, o entendimento de que o autor deve ser indenizado com danos materiais e morais. Vejamos a jurisprudência:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE COM TUTELA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COBRANÇA DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. APELOS INTERPOSTOS POR AMBAS AS PARTES. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS, À UNANIMIDADE.

1.

Apelação Cível interposta pela Instituição Financeira.

1.1.A cobrança indevida de valores em conta bancária do consumidor, ante a inexistência de Contrato de "Aplicação Automática" e/ou autorização do consumidor para efetivar os descontos na conta corrente em que recebe o benefício previdenciário, caracteriza prática abusiva, bem como má-prestação do serviço, ensejando assim o dever de indenizar pelos danos morais causados à parte consumidora.

1.2.O valor do dano moral possui caráter reparador, punitivo e pedagógico da responsabilidade civil; a gravidade e extensão do dano; a culpabilidade do agente; e as peculiaridades do caso concreto, sempre com o devido cuidado para não se incorrer em enriquecimento ilícito e em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Hipótese dos autos em que a fixação da indenização moral, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se razoável e proporcional ao dano causado.

1.3. A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo. Entendimento do STJ relativo à conduta contrária à boa-fé objetiva alcança apenas as cobranças indevidas ocorridas após 30.03.2021. Em relação àquelas realizadas anteriormente, como acontece no caso concreto, deve ser comprovada a má-fé da parte para que haja a determinação de restituição em dobro. Instituição financeira não conseguiu comprovar a existência/regularidade da cobrança debatida, logo entendo intencional a conduta do Banco Recorrente em descontar valores por serviços não contratados, gerando, assim, débitos sem qualquer respaldo legal nos proventos de aposentadoria da Recorrida, ato que configura má-fé e justifica a condenação em repetição do indébito nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

1.4. Apelo conhecido e desprovido, à unanimidade.

2.

Recurso Adesivo interposto pela Autora. Valor fixado a título de indenização por dano moral suficiente e proporcional para reparar o dano sofrido, devendo ser mantido o quantum fixado

2.1. Recurso igualmente conhecido e desprovido, à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802214-10.2020.8.14.0051 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/10/2022 )

Em observância aos critérios para a fixação do quantum referente aos danos morais, necessário observar alguns julgados pátrios em situações análogas:

TJSP - Apelação Cível nª 1012145-86.2015.8.26.0506: RECURSO – Apelação – Ação de indenização por danos materiais e morais – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Inadmissibilidade – Aplicação das regras do CDC – Comprovada ilegitimidade do saque da integralidade do benefício previdenciário da apelada, através de prova pericial grafotécnica – Valores comprovadamente sacados por terceiros, que devem ser integralmente restituídos – Evidente existência de culpa corrente do apelante, que permitiu a realização de saque fraudulento, diretamente no caixa – Falha na prestação dos serviços bancários que privou a apelada da integralidade de seu benefício previdenciário – Configurado dano moral "in re ipsa" – Aplicação da Súmula 479 do STJ – Indenização bem fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), diante das circunstâncias do caso concreto – Prequestionamento – Honorários advocatícios bem fixados e majorados – Recurso improvido (TJSP;

Apelação Cível 1012145-86.2015.8.26.0506; Relator (a): Roque Antonio Mesquita de Oliveira; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 22/05/2021; Data de Registro: 22/05/2021)

TJSP - Apelação Cível nª 1003929-59.2020.8.26.0281: Apelação. Direito do Consumidor. Prestação de serviços. Telefonia. Ação declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais em razão de negativação indevida, com pedido de tutela antecipada. Sentença de procedência. Nome da autora inscrito nos órgãos de proteção ao crédito. Empresa Ré que não apresenta em nenhum momento prova contundente no sentido de que houve a efetiva contratação do serviço de telefonia. Ausência completa de contrato ou gravação de atendimento telefônico que comprove a contratação da prestação de serviço. Alegação de fraude perpetrada por terceiro. Improcedência. Dever da empresa Ré em zelar pela segurança da contratação de seus serviços, sendo mais diligente quanto a conferência da veracidade dos dados do contratante. Dano moral in re ipsa caracterizado. Indenização mantida em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Precedentes desta Câmara. Não comprovada a relação contratual entre as partes. Correção monetária que deve incidir a partir do seu arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir da citação (artigo 405 do CC). Sentença mantida. Honorários, mantidos em 20% sobre o valor da condenação, haja vista que já arbitrados em patamar máximo. RECURSO DESPROVIDO.

(TJSP;

Apelação Cível 1003929-59.2020.8.26.0281; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itatiba - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 02/06/2021; Data de Registro: 02/06/2021)

TJSP - Apelação Cível nª 1009029-11.2020.8.26.0405: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Alegação do autor de que seu nome foi inscrito no cadastro de inadimplentes, em razão de débito que desconhece – Sentença que condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de R$5.000,00. – Pretensão de majoração do valor fixado para R$100.000,00. INADMISSIBILIDADE No caso, o dano moral foi reconhecido pela sentença e contra ela não há recurso da instituição financeira ré. Valor da indenização bem fixado pelo Juízo, que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Pretensão de valor exagerado que extrapola o caráter reparatório. Sentença mantida. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Pretensão de majoração dos honorários advocatícios de 10% para 20% sobre o valor da condenação. ADMISSIBILIDADE: Honorários majorados para 20% sobre a condenação, percentual que se mostra condizente com a natureza e a complexidade da causa. DANOS MORAIS – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – Relação extracontratual – Sentença que determinou a incidência de juros de mora desde a data do julgamento – Pretensão do autor de que os juros incidam desde o evento danoso. ADMISSIBILIDADE: Em se tratando de relação extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso, ou seja, desde a inscrição indevida (Súmula 54 STJ). Sentença reformada neste ponto. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1009029-11.2020.8.26.0405; Relator (a): Israel Góes dos Anjos; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 01/06/2021; Data de Registro: 01/06/2021)

Ademais, cumpre destacar que os descontos indevidos perfazem valor baixo, apenas R$ 167,42 (cento e sessenta e sete reais e quarenta e dois centavos), assim entendo que o valor de indenização por danos morais deve ser de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com contagem de juros desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

Por fim,
quanto a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pelo juízo de piso em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, uma vez que atendidos os critérios escupidos no art. 85, §2º do CPC, especialmente no que diz respeito a natureza e a importância da causa e ao trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para tanto, diante de tratar-se de causa já massificada no Poder Judiciário, de baixa complexidade e com petições praticamente idênticas, sem realização de audiências, entendo não ser devida a majoração.

2. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO BANCO BRADESCO S.A.:

Ausente preliminares, passo a análise de mérito.

MÉRITO:

O banco apelante defende inexistência de má-fé, portanto, incabível devolução em dobro.

Considerando que o único ponto trazido na apelação do banco já foi analisado na apelação do autor, resta prejudicada a análise do recurso.

3. CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS INTERPOSTOS E,
no que se refere ao apelo de
MANOEL DA CONCEICAO PEREIRA DE SOUZA, DOU PROVIMENTO PARCIAL
, apenas para condenar o banco a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com contagem de juros desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, mantendo a sentença atacada nos demais termos. Quanto ao apelo do
BANCO BRADESCO S.A, JULGO PREJUDICADO
.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 24/11/2023